Tribunal: TJES
Processo: 5002758-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ausência de Interesse Processual
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002758-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINETE MENDES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eletrônico de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARINETE MENDES DE OLIVEIRA

em face da r. Decisão (ID 707883, pag. 25/27), do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA/ES,
que indeferiu seu requerimento de restituição dos valores depositados em juízo, no montante de R$9.186,12 (nove mil cento e oitenta e seis reais e doze centavos) nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO N.º
0000914-30.2014.8.08.0049.

Para tanto, em suas razões (ID 787869), requer a Agravante seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que a parte Agravada seja compelida a restituir-lhe os valores que levantou em juízo, sob alegação de que a demanda originária teria sido extinta sem resolução do mérito.

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (ID 848150).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, examina-se
recurso eletrônico de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARINETE MENDES DE OLIVEIRA

em face da r. Decisão (ID 707883, pag. 25/27), do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA/ES,
que indeferiu seu requerimento de restituição dos valores depositados em juízo, no montante de R$9.186,12 (nove mil cento e oitenta e seis reais e doze centavos), nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO N.º
0000914-30.2014.8.08.0049.

Para tanto, em suas razões (ID 787869), requer a Agravante seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que a parte Agravada seja compelida a restituir-lhe os valores que levantou em juízo, sob alegação de que a demanda originária teria sido extinta sem resolução do mérito.

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (ID 848150).

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, a Agravante insurge-se
quanto ao pronunciamento do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA/ES
que indeferiu seu requerimento de restituição dos valores depositados em juízo, no montante de R$9.186,12 (nove mil cento e oitenta e seis reais e doze centavos), nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO N.º
0000914-30.2014.8.08.0049.

Pela decisão agravada, o magistrado de piso salientou que o valor em questão é oriundo do pagamento do montante devido referente ao financiamento do bem (veículo) que fora objeto da lide.

Ressaltou, ainda, que o pagamento fora realizado para que o veículo fosse restituído à viúva do requerido, ora agravante.

Conclui que com o depósito do valor integral das parcelas ocorre a purgação da mora, o que resulta na devolução do veículo e a expedição de alvará para o credor.

Pois bem.

In casu, o veículo foi devolvido à agravante, o que, automaticamente, culmina com a expedição do alvará para o banco alienante.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGA DA MORA APÓS A APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS QUITADAS EXTRAJUDICIALMENTE ANTERIORMENTE AO DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. CABIMENTO. - A purga da mora em ação de busca e apreensão indica o reconhecimento do pedido pelo réu, devendo o feito ser extinto, nos termos do art. 487, III, a do CPC/15, e o requerido, condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais. - É cabível a expedição de alvará para que o réu levante os valores referentes às parcelas que se venceram após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e foram quitadas anteriormente à purga da mora, uma vez que o depósito judicial da integralidade da dívida incluiu referidas parcelas.
(TJMG - Apelação Cível 1.0452.16.004182-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/0017, publicação da súmula em 08/08/2017)”.

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXECUÇÃO DEFINITIVA DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ VALOR INCONTROVERSO VALORES CONDIZENTES COM O COMANDO SENTENCIAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, em sede de execução definitiva de sentença transitado em julgado afigura-se desnecessária a prestação de caução para levantamento da quantia bloqueada. 2. Tendo em vista que a decisão objurgada determinou a expedição de alvará de valor incontroverso, deve prevalecer a celeridade processual, alcançando ao credor o valor perseguido, ainda que em montante parcial, não havendo razão para sobrestar a liberação de valor incontroverso depositado nos autos, atrasando, ainda mais, a realização do direito reivindicado na demanda. 3. Não há como acolher o pedido de suspensão do cumprimento de sentença referente à ação de busca e apreensão, até a decisão final da execução em trâmite nos autos da ação revisional processo tombado sob o nº 0007485-07.2009.8.08.0012) -, já que as provas documentais que foram juntadas no presente instrumento demonstram, aparentemente, que os valores apresentados pelo recorrido no petitório de fls. 128/129 são condizentes com o comando sentencial e, inclusive, com os parâmetros estabelecidos com a decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela própria agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001863, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/06/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)
.

Observa-se, portanto, que o recurso ora em análise não contém argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, de modo que, a meu modo de ver, referido pronunciamento judicial
merece ser mantido, por se encontrar
suficientemente escorado na legislação de regência, b
em como
na jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Ante os fundamentos expostos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DO VALOR REFERENTE À PURGAÇÃO DA MORA – VEÍCULO DEVOLVIDO À AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Considerando que o veículo já fora devolvido à agravante, deve ser mantida a decisão que autorizou o levantamento do valor referente à purgação da mora.

2-
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.